Tribunal: TJMT
Processo: 1025773-70.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025773-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO ROBERTO MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 830.922.181-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1025773-70.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1025773-70.2025.8.11.0002

Agravante:
Marcelo Roberto Maia de Oliveira.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a relação jurídica entre as partes, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, bem como procedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia comprovou a existência de relação jurídica apta a legitimar a cobrança e a negativação do nome do autor, bem como se há ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova a relação jurídica mediante histórico de contas que evidencia pagamentos realizados pelo autor, ainda que em atraso, e ficha cadastral que demonstra sua titularidade sobre a unidade consumidora.

4.

A conduta do autor ao efetuar pagamentos anteriores reforça a existência do vínculo contratual e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

5.

A ausência de prova de quitação do débito impugnado legitima a cobrança realizada pela concessionária.

6.

A inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito decorre do inadimplemento e configura exercício regular de direito.

7.

A inexistência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais.

8.

As razões do agravo não enfrentam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impõe sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da relação jurídica por meio de histórico de pagamentos e cadastro do consumidor legitima a cobrança de débitos por concessionária de serviço público. 2. A negativação do nome do consumidor inadimplente, quando fundada em dívida existente, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1025773-70.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1025773-70.2025.8.11.0002

Agravante:
Marcelo Roberto Maia de Oliveira.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Marcelo Roberto Maia de Oliveira
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida
Cumulada com
Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
.

Origem:
1º Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença (Id.

337145883

):
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto.

Decisão Monocrática (Id.
337973393
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Marcelo Roberto Maia de Oliveira
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

341097399):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1025773-70.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1025773-70.2025.8.11.0002

Agravante:
Marcelo Roberto Maia de Oliveira.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a concessionária de energia se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando histórico de contas do cliente em que demostra que o autor realizou vários pagamentos, mesmo que fora do prazo, além da apresentação da ficha cadastral, que comprova que o autor era titular da unidade consumidora
,
razão
pela qual se considera regular a cobrança realizada pela empresa.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome do autor, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026